Tribunal: TJMT
Processo: 8010330-21.2010.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010330-21.2010.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIR JOSE PETRY - CPF: 304.450.191-15 (RECORRENTE), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), NAIR RODRIGUES PETRY - CPF: 304.449.851-15 (RECORRENTE), IVAN TADEU MEIRA DE BAIRROS - CPF: 246.885.500-06 (RECORRIDO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recorrente:
Espólio de Adir José Petry e Nair Rodrigues Petry

Recorrido
:
Espólio de Ivan Tadeu Meira de Bairros

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS
COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA

-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

É certo que a aplicação do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, e ainda houve indicação de bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recorrentes:
Espólio de Adir José Petry e Nair Rodrigues Petry

Recorrido
:
Espólio de Ivan Tadeu Meira de Bairros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Espólio de Adir José Petry e Nair Rodrigues Petry

Ação:
de Cumprimento de Contrato Cumulada com Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte -MT.

Sentença
fase de execução:

(Id.

217374320
)
:
julgou extinto o feito por ausência de bens
penhoráveis nos termos do artigo 53, §4ª, da Lei 9.099.

Recurso Cível Inominado
(Id 217374321): requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos e prosseguimento do feito com a regularização do polo ativo, assim como com a determinação da venda do imóvel penhorado em hasta pública, sendo utilizado o produto para quitação do débito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 8010330-21.2010.8.11.0087

Recorrente:
Espólio de Adir José Petry e Nair Rodrigues Petry

Recorrido
:
Espólio de Ivan Tadeu Meira de Bairros

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
recurso
inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, por ausência de
bens penhoráveis.

Em suas razões, o recorrente assevera que não se manteve inerte, sendo que, em petição de Id. 217374272 indicou bens a penhora que embora tenha sido deferido, não foi dado o devido prosseguimento, desta forma requer a anulação da sentença e retorno dos autos da dar continuidade na execução.

Da análise processual verifica-se que os recorrentes formularam diversos pedidos, para que fosse dado prosseguimento do feito com a determinação da venda em leilão da posse do imóvel penhorado.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens, tendo em vista que em Id. 217374278 houve penhora positiva do imóvel denominado “Chácara 26, sito a Rua Gaviões s/n, Bairro Cotrel, na Cidade de Guarantã do Norte/MT”, inclusive com mandado de avaliação juntado em Id. 217374284.

Registre-se que houve uma única tentativa de penhora de valores em 25/03/2013 conforme extrato juntado em Id. 217374270 que restou infrutífera, deste modo tendo em vista o lapso temporal de 11 (onze) anos é possível e reiteração da medida de acordo com entendimento O Superior Tribunal de Justiça.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. ( AgInt no REsp n. 1.909.060/RN , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021)

Diante das considerações, se mostra equivocada a extinção por ausência de bens, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95.
SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL
. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. (N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
ao
recurso
, devolvendo o feito à origem para regular processamento da execução.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024